Tribunal: TJDFT
Processo: 0740006-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Execução. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Audiência de justificação. Apenado intimado pessoalmente. Desídia.
1 - A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (CP, art. 44, § 4o, LEP, art. 181, § 1o, “c”).
2 - Evidenciada a desídia do apenado que, intimado pessoalmente para iniciar o cumprimento da pena e oportunizado a ele inúmeras formas de cumprir a reprimenda, inclusive sendo autorizado o acompanhamento psicossocial, como forma de continuidade da execução das penas restritivas de direitos, não compareceu às sessões nem justificou o motivo das ausências, renunciando ao direito ao contraditório que lhe foi assegurado, adequada a reconversão definitiva da pena em privativa de liberdade e remessa dos autos à VEPERA.

3 - Agravo não provido.